Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707317-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0712130-52.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de sequestro de verbas formulado em 28/01/2025 (ID 193314750 na origem). Contudo, observa-se que o Juízo de origem, em 07/07/2025, proferiu decisão autorizando “o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 6.291,87 (seis mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), para a aquisição de 3 unidades do medicamento, suficiente para realização de 03 (três) meses de tratamento, conforme orçamento de menor valor apresentado pela empresa Medicon” (ID 241791368). Dessa forma, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse recursal quanto ao prosseguimento do presente feito, em razão da eventual perda do objeto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025 15:13:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador